Tribunal: TJDFT
Processo: 0718315-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO. BANCÁRIO E FISCAL. GENITORA. TERCEIRA ESTRANHA AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional e somente pode ser deferida se não existirem outros meios aptos a comprovar a capacidade econômica ou se a parte se recusar a prestar as informações, com foco no interesse do alimentado em ter seus alimentos fixados ou revisados com base no binômio necessidade e possibilidade, sob pena de violação ao artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal. Não obstante a responsabilidade de ambos os genitores em arcar com as despesas da prole, a genitora da infante, detentora de sua guarda, não é parte na ação revisional de alimentos. Ademais, o escopo da ação de revisão enseja a necessidade de produção de provas para demonstrar a mudança financeira do alimentante e/ou do alimentado, de forma que não é cabível a medida de quebra de sigilo bancário e fiscal da representante legal da alimentada.